Tribunal: STF
Processo: RHC 262233
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Norval Rodrigues dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.003.569/DF.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de NORVAL RODRIGUES DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. 



    Na peça, a defesa informa que o paciente foi condenado por associação ao tráfico de drogas, nos termos do art. 35, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 910 dias-multa, em regime semiaberto (fl. 2). 



    Alega que houve negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão não enfrentou as divergências da dosimetria realizada pelo Juízo de piso, contrariando os arts. 564, V, e 619 do CPP (fls. 7-8). 



    Sustenta que a dosimetria da pena foi realizada com bis in idem, ao considerar negativamente circunstâncias já inerentes ao tipo penal (fls. 9-13). 



    Afirma que a manutenção da prisão preventiva é ilegal, pois não há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida, considerando o decurso de mais de 15 anos desde os fatos (fls. 17-18). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja realizado novo julgamento para análise das incongruências da dosimetria da pena ou, alternativamente, a expedição de salvo-conduto ao paciente até julgamento definitivo do presente pedido (fl. 18)”. (eDOC 9).



    O habeas corpus e o agravo regimental não foram conhecidos. 



    Nesta Corte, o recorrente requer “a) que seja concedida monocrática e liminarmente, com urgência, a ordem pleiteada. Não sendo esse entendimento, requer b) a oitiva do Ministério Público Federal; c) ao final, no mérito, a reforma do v. Acórdão recorrido com a concessão da ordem em definitivo nos termos da inicial (HC).”



    É o relatório.



    Decido.



    O STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).



    Ademais, não há teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que o recorrente, na apelação, não se insurgiu contra a dosimetria. (eDOC 4, p. 3)



    Ante o exposto, nego seguimento recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente